Tribunal: TJPA
Processo: 0805601-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805601-89.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §6º DO ARTIGO 525 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do previsto no §6º do artigo 525 do Novo Código Civil, o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes pode atribuir efeito suspensivo à impugnação, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

- No caso, estão ausentes os referidos requisitos, razão pela qual vai mantida a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805601-89.2020.8.14.0000
PJE
Z. 3000

AGRAVAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADA: MARIA DO ESPÍRITO SANTO LIRA MUNIZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela VALE S.A, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA., que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0801315-18.2019.8.14.0028 (Ação de Indenização por Danos Morais Processo nº 0002159-61.2008.8.14.0028), indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Impugnação de Cumprimento de Sentença por alegado excesso de execução, nos termos do § 6º do art. 525 do PC, e assim, deferiu a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso.

Nas razões recursais a agravante discorre sobre os valores que entendem exceder os limites da condenação, no montante de R$79.449,29 (setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Sustenta que cumpriu todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo à impugnação, uma vez que apontou o valor que entendia correto, realizou seu depósito em juízo e juntou laudo pericial apontando tecnicamente os equívocos na evolução dos cálculos apresentados pela agravada, de modo que alega não se mostrar razoável o prosseguimento da execução, com atos de penhora e indisponibilidade de patrimônio até que seja decidida a impugnação.

Acrescenta que a VALE S.A. é uma empresa sólida, solvente, que possuirá capital para quitar a condenação, caso a impugnação seja julgada improcedente. Contudo, atos de penhora, fora do planejamento e da contabilidade, por certo gerarão dano grave.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo, e ao final, seja conhecido e provido o recurso, para reforma de decisão agravada e a consequente concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Inicialmente o presente recurso foi distribuído ao Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO que prolatou despacho (Id. Num. 3404845), apontando a prevenção deste Relator, nos termos do art. 116 do Regimento Interno desta Corte - TJPA, por haver relatado e julgado o Recurso de Apelação nº 0002159-61.2008.8.14.0028.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em decisão interlocutória de Id. Num. 3721304, INDEFERI o efeito suspensivo postulado, e determinei que fosse oficiado ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe o teor da decisão e solicitando informações; bem como determinei a intimação da parte agravada.

Inconformada, a agravante apresentou AGRAVO INTERNO (Id. Num. 3856274), requerendo a reconsideração da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo por ela pleiteado, a fim de que esta seja reformada quanto a atribuição do efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento.

Nesse sentido, a agravante discorre acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo quando houver o depósito de elevado valor apontado como incontroverso, de modo que defende a desnecessidade de garantia do valor integral controvertido face a possibilidade do juiz seguir a execução apenas em relação ao valor que entender adequado, conforme a inteligência do art. 525, § 4º, do CPC.

Sustenta, também, que cumpriu todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à impugnação, pois apontou o valor que entendia correto, realizou seu depósito em juízo de elevado valor de R$512.319,70 (quinhentos e doze mil, trezentos e dezenove reais e setenta centavos), e juntou laudo pericial apontando tecnicamente os equívocos na evolução dos cálculos apresentados pela agravada, por isso, entende que não se mostra razoável o prosseguimento da execução, com atos de penhora e indisponibilidade de patrimônio até que seja decidida a impugnação.

Salienta que o caminho mais prudente é suspender a execução do valor controvertido e determinar o envio dos cálculos ao contador do juízo que discriminará a evolução dos cálculos conforme os critérios da sentença.

Arrola precedentes jurisprudências que entende pertinentes ao caso.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno no Id. Num. 3986737, refutando toda a matéria de mérito questionada no Recurso de Agravo de Interno, para defender a total improcedência do recurso, ante a ausência de amparo legal a pretensão de efeito suspensivo pleiteado pela agravante.

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, devo consignar que em conformidade com o relatado linhas acima, o recurso de agravo de instrumento está pronto para julgamento, uma vez que as contrarrazões oferecidas ao Agravo Interno impugnam toda a matéria de mérito questionada pela agravante no recurso de Agravo de Instrumento, e foram juntados aos autos eletrônicos todas as peças essenciais ao deslinde do recurso, por isso trago a julgamento o predito agravo de instrumento.

Portanto, prejudicado o exame do
Agravo Interno
(Id. Num. 3856274).

Assim, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, merece conhecimento o recurso de agravo de instrumento.

No caso, trata-se de agravo de instrumento através do qual busca a recorrente a reforma da decisão vergastada para atribuir efeito suspensivo Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado no processo executório, e assim suspender a execução da parte controversa.

Argumenta, para tanto, que já existe nos autos garantia com valores superiores a obrigação indenizatória.

Pois bem! Adianto que o recurso não merece provimento.

Como já disse na decisão interlocutória pela qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado, a impugnação ao cumprimento de sentença será recebida no efeito suspensivo quando houver requerimento da parte, seus fundamentos forem relevantes, o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do § 6º, do art. 525 do NCPC
,
como assim disposto:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e
desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo,
se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

Nesse sentido confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. Conforme disposto no artigo 525, § 6º, do CPC/2015, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação da parte embargante; b) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Não restando preenchidos os requisitos mencionados, impositiva a manutenção da decisão recorrida, que recebeu a impugnação sem atribuição de efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70078960754, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em: 25-10-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. O Julgador pode atribuir efeito suspensivo à Impugnação ao cumprimento de sentença, desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, mas para isso o juízo deve estar garantido com penhora, caução ou depósito suficientes, consoante dispõe o art. 525, §6º, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Corte. Litigância de má-fé, neste momento processual, não caracterizada no caso concreto. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.”

(Agravo de Instrumento, Nº 70076349133, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 28-06-2018)

Analisando os documentos aqui trazidos à apreciação, verifica-se que não se mostram relevantes para atribuição de efeito suspensivo à impugnação, com o que de se manter a decisão agravada que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à impugnação oposta pelo ora agravante, principalmente, considerando que não houve garantia do juízo.

Em que pese os argumentos da agravante, verifica-se que o valor depositado de R$591.768,99 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), não garante a dívida total, mormente da parte controversa. Na realidade o valor depositado é relativo a parte incontroversa, como bem ressaltou o Juízo a quo na decisão objeto do presente Agravo de Instrumento,
in verbis
:

“ DECISÃO

Observando-se o valor da quantia postulada no cumprimento de sentença definitivo, bem como que o Executado aduz como excesso de execução a quantia de R$79.449,29 (setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos),
corolário lógico que o montante depositado de R$591.768,99 (quinhentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) é considerado incontroverso, de modo que inexiste óbice para o seu levantamento.

Ademais, seguirá o processo executório em relação à parte controversa, a qual não restou garantida pelo Executado, motivo pelo qual indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos do §6º do art. 525 do CPC.
(grifo nosso)

Deste modo, defiro a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso, já depositado (id. 12178360) em nome do patrono da Autora Geraldo Pezzin, OAB-PA-11768, conforme autoriza a procuração de id. 8569736.

Intime-se a Exequente para que se manifeste acerca da impugnação por excesso de execução, após retornem os autos conclusos.

(...) “

Portanto, não prosperam os argumentos da agravante, os quais não são capazes de modificar a decisão agravada, eis que não estando
garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, não há como atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém (PA), 15 de fevereiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/02/2021